Tribunal: CARF
Processo: 13971.001833/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001833/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ HENRIQUE MUNHOZ DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GERENCIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo. os gerentes respondem
solidariamente com as pessoas jurídicas que dirigem ou controlam, no que
concerne à falta de recolhimento aos cofres públicos do Imposto de Renda que
retiveram na fonte.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001833/2009-07
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001833/2009-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 92 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe (fls.
3 a 6), por meio da qual foi apurado Imposto de Renda Suplementar de R$ 5.007,70,
decorrente da glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 5.007,70, referente aos
rendimentos recebidos da MAIS - Máquinas Industriais Ltda., em decorrência do não
atendimento da intimação, e, consequente, não comprovação.
Consta da notificação o enquadramento legal da infração, qual seja: o art. 12, inciso V,
da Lei n° 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II, do Decreto
n.° 3.000/99 - RIR/99.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de impugnação (fl.
2), por meio do qual apresenta as seguintes razões:
- somente no dia 01/04/2009, ao consultar o site da Receita Federal, e a seguir
comparecendo pessoalmente à unidade Blumenau da Receita Federal, é que
tomei conhecimento da Notificação acima;
- sou FUNCIONÁRIO da referida empresa MAIS Máquinas Industrias Ltda,
CNPJ
03.729.606/0001-50,
desde
02/05/2000,
empresa
do
Grupo
METALÚRGICA TURBINA LTDA, CNPJ 82.635.780/0001-00, responsável por
TODOS os pagamentos/recolhimentos referentes a todas as empresas do
GRUPO. Saliento também que trabalho na METALÚRGICA TURBINA, DESDE
17 DE JANEIRO DE 1983. Em anexo fotocópia de minha Carteira de Trabalho
e Previdência Social no 15304 série 0015SC.
- Anexo também a Declaração de Rendimentos 2007 ano-base 2006,
comprovando meus rendimentos e o imposto retido na fonte.
Em virtude de o lançamento estar sujeito a procedimento revisional por parte da
autoridade lançadora, nos termos do artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, o processo retornou à Agência da Receita Federal do Brasil em Blumenau (SC).
Feito isto, foi, então, exarado Termo Circunstanciado, por meio do qual se veicula a
decisão da autoridade lançadora no procedimento de revisão do lançamento tributário,
cujo resultado consistiu na procedência do lançamento, mantendo a glosa do IRRF,
conforme se pode denotar da transcrição do seu teor:
Na peça impugnatória, o requerente solicita o cancelamento da notificação, diz
que foi empregado da fonte pagadora MAIS MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA,
CNPJ, 03.729.606/0001-50, apresenta os seguintes documentos: copia do
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
copia da carteira de trabalho onde consta o registro de emprego com a fonte
pagadora e copia dos recibos de pagamentos de salários.
A documentação acima citada efetivamente comprovam o vinculo empregatício
do requerente com a fonte pagadora, a glosa do IRRF é decorrente da
insuficiência de recolhimento do IRRF retido e informado em DIRF pela fonte
pagadora, os recolhimentos equivalem a menos de 50% das retenções
informadas em DIRF.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001833/2009-07

Da analise dos documentos denominados Recibo de Pagamento de Salário
juntados ao presente processo verifica-se que o requerente exercia o cargo de
GERENTE GERAL em sua empregadora, empresa esta que foi fiscalizada pela
RFB e seu CNPJ foi declarado INAPTO por inexistência de fato, processo
13971.001593/2011-57. Na copia do contrato social que se encontra no
processo de inaptidão constata-se que a fonte pagadora/empregadora esta
constituída em nome da esposa e da mãe do requerente e no termo, denominado
entrevista com o Sr. JOSÉ HENRIQUE MUNHOZ DE JESUS, fls. 71 a 75 do
processo de inaptidão da MAIS MAQUINAS esta assim escrito "de fato, confessa
Henrique, as três empresas eram administrada por ele, Osnir Luebke e Marcus
Luebke. Os três decidiam por tudo, desde a admissão dos empregados, compras,
vendas, demissões, transferência de empregados até pagamentos, enfim todas as
decisões da metalúrgica turbina". (destaque não é do original)
Do acima exposto conclui-se que o requerente detinha poderes gerencias para
promover o recolhimento do IRRF, não o fez o suficiente para cobrir o que foi
declarado em DIRF, portanto não pode se beneficiar de restituição de imposto
que não foi repassado aos cofres públicos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2012 (e-fls. 99), o sujeito
passivo interpôs, em 05/09/2012 9e-fls. 101), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ilegitimidade passiva do recorrente e que o
contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa
jurídica fonte pagadora, e os valores declarados foram retidos dos seus rendimentos. Além disso,
não podia determinar sozinho o pagamento de quaisquer quantias, uma vez que os cheques
deveriam ser assinados por dois procuradores simultaneamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$5.007,70.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
O caso contemplado nos autos diz respeito à retenção de imposto de renda de gerente
geral da empresa MAIS-Máquinas Industriais Ltda., cujo recolhimento não foi realizado
pela pessoa jurídica por ele administrada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001833/2009-07

Nesse âmbito, há de se esclarecer que os gerentes respondem solidariamente com as
pessoas jurídicas que dirigem ou controlam, no que concerne à falta de recolhimento aos
cofres públicos do Imposto de Renda que retiveram na fonte. A atribuição de tal
responsabilidade foi estabelecida pelo art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, in verbis:
Art. 8o São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre a Renda descontado na
fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
(grifos acrescidos)
No caso que se apresenta, o interessado além de ter responsabilidade solidária, também
é pessoa que tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, pois que se trata de IRRF incidente sobre seus próprios rendimentos.
Uma das premissas do instituto da solidariedade, insculpido no artigo 124 do CTN
(abaixo reproduzido), reside no fato de que o responsabilizado pode vir a ser chamado a
quitar o débito do sujeito passivo independentemente de anterior cobrança deste, não
comportando, portanto, o benefício de ordem. Assim, é plenamente viável a glosa do
IRRF da declaração do contribuinte, já que este, por determinação legal, também tem a
obrigação de recolher os tributos que não foram realizados ao tempo em que era dotado
de poder para fazer cumprir a obrigação tributária principal.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa, assim tem se manifestado:
IRPF – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – Quando o imposto for
devido na fonte, por determinação legal o sujeito passivo, na qualidade
de responsável, é a fonte pagadora dos rendimentos. Sendo o contribuinte
intimado, sócio-gerente da empresa responsável pelo pagamento,
responde solidariamente pela não retenção e pela inclusão indevida em
sua declaração de ajuste anual.
Recurso negado. (2a Câmara, Ac. no 102-42.013, Sessão de 22 de agosto
de 1997)
IRPF – DEDUÇÃO DE IRFONTE – Em face ao princípio da
responsabilidade
tributária
solidária,
incabível a dedução,
na
Declaração Anual de Ajuste, de IRFONTE incidente sobre lucros
distribuídos a sócio, visto não ter a pessoa jurídica processado o
recolhimento tributário correspondente.
Recurso negado. (4a Câmara, Ac. no 104-17.251, Sessão de 10 de
novembro de 1999)
Desse modo, ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001833/2009-07

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original